Tribunal: STF
Processo: RE 1342739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Governador do Estado do Maranhão e Procurador-Geral do Estado contra decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de divergência, com fundamento na jurisprudência da Corte.  



    A propósito, destaco trecho da decisão agravada:  



    “Os presentes embargos não se amoldam à sua hipótese de cabimento, nos termos do art. 330 do RISTF, in verbis: 



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    No presente caso, não ficou caracterizada a divergência, na medida em que, nestes autos, as teses albergadas pela Primeira Turma abrangeram a incidência da Súmula n. 280/STF, por envolver interpretação de direito local, assentando-se, com base em precedentes desta Suprema Corte, que o art. 103 da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça. 



    Os acórdãos apontados como paradigmas, a seu turno, lavrados em ADI e ADPF, examinaram, em caráter originário, a legitimação ativa ad causam das entidades e confederações para o controle normativo abstrato em face da Constituição Federal, extinguindo os feitos com fundamento na ausência de correlação entre a natureza das normas impugnadas e os objetivos institucionais das autoras. 



    Não demonstrado o dissídio, inviáveis os presentes embargos de divergência (...)”.  (eDoc. 52)



    Nas razões do agravo, pede, inicialmente, a desconsideração da oposição dos embargos de declaração opostos anteriormente e aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito.



    No mérito, insiste na tese de que o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de origem deve ser examinado em virtude da lógica a que se submete o controle concentrado de constitucionalidade (causa de pedir aberta). Nesses termos, requer a aplicação do entendimento firmado nesta Corte nos autos da ADPF nº 634/SP, no sentido de que “a instituição do feriado do Dia da Consciência Negra não implica em invasão da competência legislativa privativa da União para tratar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CF/88). (eDOC 56, p. 9). 



    É breve relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra que, em 15/12/2022, negou seguimento aos embargos de divergência (eDoc. 52). Intimado eletronicamente dessa decisão em 19/01/2023 (eDoc. 53), o agravante, em 8/02/2023, opôs embargos de declaração (eDoc. 54) e, em 17/02/2023, interpôs agravo regimental (eDoc. 56). 



    Isto significa que, na espécie, o agravante apresentou dois recursos contra a mesma decisão: embargos de declaração e agravo regimental, a ensejar o conhecimento apenas do primeiro recurso protocolizado, com a consequente preclusão consumativa quanto ao segundo. 



    O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos impede a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato decisório, ressalvadas as hipóteses legais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:   



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE nº 924.435 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 30/08/2016, grifamos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE nº 711.664-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 13/11/2012, grifamos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)”. (ARE nº 1.253.909 AgR, de minha relatoria, DJe 26/05/2020)



    “Agravo regimental no agravo regimental do agravo de instrumento. Matéria criminal. Múltiplos recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, dos recursos. Precedentes. Embargos de declaração opostos por meio eletrônico. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes. Regimental não provido. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, é incabível que contra a mesma decisão se interponha mais de um recurso, ressalvadas as hipóteses legais. 2. Consideram-se intempestivos os embargos de declaração opostos por via eletrônica dentro do prazo legal cuja versão impressa seja protocolada nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 2.285-AgR-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 25/06/2012, grifamos).  



    “RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (…)” (RHC 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.6.2020). “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001 E LEI ESTADUAL Nº 10.426/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Hipótese que envolve a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 3. Desprovimento do primeiro agravo regimental. Não conhecimento do segundo agravo regimental” (ARE nº 764.596-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.11.2015).



    Assim, tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos em data anterior, mostra-se incabível a interposição deste agravo regimental. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).   



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente